Tribunal: TJSP
Processo: 2360656-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel tributado, em execução fiscal para cobrança de Imposto Territorial.
II. Questão em Discussão.
2. A agravante questiona a conformidade do indeferimento do pedido de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel tributado, em execução fiscal para cobrança de Imposto Territorial.
II. Questão em Discussão.
2. A agravante questiona a conformidade do indeferimento do pedido de penhora do imóvel tributado. Deve ter lugar a análise, ex officio, da nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal específica.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais. Vício anterior e mais grave que fulmina a execução, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sem condenação em honorários advocatícios.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.